Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. APLICAÇÃO DO ART. 20 DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 129,00, referente aos valores remanescentes de contrato compra e venda verbal.

2. Consta nos autos que as partes firmaram contrato compra e venda verbal e a autora requereu o pagamento de saldo remanescente da dívida. Mesmo regularmente citada, foi decretada revelia diante da inércia da ré.

3. Nas razões recursais, a recorrente argumenta que a verdade dos fatos não restou apurada. Também discorre acerca da revelia decretada e seus efeitos. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, preenchidos os requisitos legais na forma do art. 99, § 3o, do CPC e não sendo impugnado pela parte contrária, concedo os benefícios da justiça gratuita à recorrente.

5. No caso dos autos, conforme corretamente fundamentado em sentença a ré não compareceu à audiência designada e no momento oportuno não impugnou quaisquer das informações contidas na exordial, nem impugnou o conjunto probatório. Desse modo, diante da dificuldade na comprovação dos exatos termos do contrato verbal e pela inércia da ré se mostram aplicáveis à hipótese os efeitos da revelia, conforme prevê o art. 20, da Lei 9.099/95.

6. A respeito da revelia, tratando–se de direito disponível, deve, de regra, fazer-se presumir como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece a norma legal. É certo que tal presunção não é absoluta e se afasta quando produzidas provas em sentido contrário ou provas que ao menos deixem eventuais dúvidas de que a parte autora fala a verdade.

7. No presente recurso, a recorrente não nega ter entabulado contrato verbal com a autora e não comprova ter efetuado o pagamento da quantia em debate, limitando-se em suas razões a apenas questionar a ausência de provas nos autos, inclusive ausência de prova oral. É certo que se a ré tivesse comparecido à audiência, confrontadas as versões das partes, o resultado da demanda poderia ter sido outro.

8. Desse modo, sem prova nova, em decorrência dos efeitos da revelia a presunção permanece favorável à parte autora. Aceitar os argumentos da ré no presente momento processual seria criar presunção da presunção legal, em retórica infindável. Diante da ausência de novos fundamentos convincentes, a sentença deve ser mantida integralmente.

9. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Sem custas ante a gratuidade de justiça. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.